Tribunal: TJMT
Processo: 0029590-88.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU POR CONSIDERÁ-LO INTEMPESTIVO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
Não obstante o recorrente tenha constituído nova defesa após a sentença condenatória, uma vez que se encontrava preso, era obrigatória a sua intimação pessoal a respeito da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, o que não ocorreu nestes autos. Portanto, considerando que até o presente momento ele não foi intimado do citado ato decisório, seu prazo recursal ainda não se exauriu e, por conseguinte, o recurso de apelação interposto por ele deve ser considerado tempestivo, sob pena de nulidade.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029590-88.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA GONZAGA - CPF: 026.541.501-27 (RECORRENTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - CPF: 857.677.271-04 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU POR CONSIDERÁ-LO INTEMPESTIVO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO DE APELAÇÃO
– POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante o recorrente tenha constituído nova defesa após a sentença condenatória, uma vez que se encontrava preso, era obrigatória
a
sua intimação pessoal a respeito da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, o que não ocorreu
nestes
autos.
Portanto, considerando que até o presente momento
ele
não foi intimado
do citado ato decisório
, seu prazo recursal ainda não se exauriu e, por conseguinte, o recurso de apelação interposto
por ele
deve ser considerado tempestivo, sob pena de nulidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Jefferson da Silva Gonzaga
, nos termos do
art.
581, XV do Código de Processo Penal,
contra a
decisão do juízo de primeiro grau que não recebeu o recurso de apelação por considerá-lo intempestivo.

Nas razões que se encontram no ID
162774179
,
o
recorrente sustenta, que se encontra preso desde 8 de junho de 2017
; bem como
não
fora
intimado pessoalmente da sentença condenatória, razão pela qual requer o processamento
do recurso de
apelação
por ele
interpost
o
.
E, s
ubsidiariamente, vindica por
“novo prazo para que apresente novo recurso de apelação, já que se encontra preso desde antes da prolação da sentença”
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
162774188
, opinou pelo provimento do
presente
recurso
para que seja determinado
“o devido prosseguimento do feito, com o recebimento da apelação interposta e demais atos processuais subsequentes”
.

Em juízo de retratação,
o juízo de primeiro grau
manteve a decisão
reprochada
por seus próprios fundamentos (ID
162774183
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
164275672
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o recorrente

assevera
que a interposição de seu recurso de apelação é tempestiva, uma vez que se encontra preso e, até o presente momento, ainda não
fora
intimado pessoalmente da sentença condenatória, razão pela qual não se exauriu seu prazo para manejar o recurso cabível.

A
ssiste razão ao recorrente.

De proêmio, deve-se
analisar
o andamento da ação penal n. 29590-88.2015.8.11.0042, na qual
foi
realiz
ada
audiência de instrução no dia 6 de março de 2017,
quando
se verificou a ausência do
requerente
e de sua defesa constituída, motivo pelo qual foi decretada sua revelia e nomeado defensor
ad hoc
para o ato
.

A propósito, veja-se esta parte da decisão
invectivada:

“[
...
]
Consigno que em contato com o setor penal da penitenciária Central do Estado (3901-8299), fui informada pelo servidor Carlos de que o acusado não
encontra-se
segregado em nenhum dos estabelecimentos prisionais da capital. Tendo em vista que o réu foi intimado no alvará de soltura dl. 138/139, DECRETO SUA REVELIA e determino que o processo siga sem a sua presença, nos termos do artigo 367, do CPP. A advogada do acusado foi devidamente intimada, conforme publicação DJE no 9957, disponibilizado em 08/02/2017 e publicado no dia 10/06/2016, contudo não compareceu, tampouco apresentou justificativa. Intime-se o patrono do acusado, no prazo de 48 horas, para que informe o motivo pelo qual não compareceu ao ato tampouco apresentou justificativa, sob pena de ser comunicada a OAB/MT. Considerando a ausência da defesa do acusado nomeio o Dr.
Mackson
Douglas
Boabaid
de Souza OAB 20201/O, para patrocinar a defesa do acusado somente para este ato como advogado ad hoc. (...)”
(Id.162774167
,

p
.165/166)

Após a apresentação da
s alegações finais
pela defesa
do
recorrente (ID
162774167
,
p. 188/190
)
, o
processo
foi sentenciado em 8 de junho de 2020,
com a procedência da
inicial acusatória para conden
á-lo
como incurso
no
art
.
304 c/c
art.
297,
caput
,
do
Código Penal, a pena privativa
de liberdade de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID
162774167
,
p. 193
-
199
).

No
dia 11 de agosto de 2021,
foi acostada nestes
autos manifestação da nova defesa constituída pelo recorrente,
i
nformando que
ele
se encontra
preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, localizado na cidade de Rio de Janeiro-RJ, aduzi
ndo
que não teria sido intimado da sentença
condenatória
, tampouco do seu interesse em recorrer, razão pela qual requereu
sua
intimação pessoal acerca d
o referido ato decisório.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se posicionou desfavorável à intimação pessoal
do recorrente, afirmando
que
“
a
necessidade de intimação pessoal do réu foi suprida a partir do momento em que ele constituiu novo advogado e tomou conhecimento da sentença publicada. Ademais, não se pode olvidar que, a partir da juntada da procuração, iniciou-se o prazo para a interposição de recurso, ocasião em que caberia ao advogado decidir se seria viável ou não a interposição em favor do seu cliente”.

A nova
defesa constituída
pelo recorrente
interpôs ap
elação, contudo, foi certificada
a intempestividade do recurso
e, por isso, o juízo de primeiro grau determinou o cumprimento da sentença condenatória.

Diante do relatado até aqui, verifica-se que, no caso em tela, não se observou o disposto no
art.
392, I do Código de Processo Penal, assim redigido:
“
A intimação da sentença será feita: I-
ao réu, pessoalmente, se estiver preso
”.

Sendo assim, n
ão obstante o recorrente tenha constituído nova defesa após a sentença condenatória, uma vez que
se encontra
preso
, mesmo que por outro processo
, era obrigatória
a
sua intimação pessoal a respeito da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, o que não ocorreu
nestes
autos.

Portanto, considerando que até o presente momento
ele
não foi intimado
do citado ato decisório
, seu prazo recursal ainda não se exauriu e, por conseguinte, o recurso de apelação interposto
por sua novel
defesa deve ser considerado tempestivo, sob pena de nulidade.

Aliás, n
esse sentido,
veja-se
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos termos do artigo 392 do Código de Processo Penal, é devida a

intimação pessoal do réu preso para a ciência do teor da sentença

condenatória proferida em primeiro grau, não havendo falar em nulidade em razão da ausência de intimação pessoal do paciente – solto desde a instrução probatória até a certificação do trânsito em julgado –
do

acórdão
confirmatório da decisão de primeiro grau.

Precedentes
”

(HC

356.028 – RJ, 6.a T., rel. Maria Thereza de Assis

Moura, 24.08.2016,

v.u
.)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Jefferson da Silva Gonzaga
,

determinando sua intimação pessoal acerca da sentença condenatória e o regular prosseguimento do
processo
, com o recebimento da apelação
por ele
interposta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023